Tribunal: TJBA
Processo: 8099507-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8099507-08.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALISSON GRESSON SANTANA LOPES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME O recurso: Apelação criminal interposta por A.G.S.L. contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, fixando-lhe pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-multa. Fato relevante: Subtração de instrumentos de trabalho (uma Makita e uma furadeira) avaliados em aproximadamente R$ 350,00, posteriormente restituídos à vítima. O réu confessou o delito em juízo e possui condenação anterior definitiva, configurando reincidência. Decisão de primeira instância: A sentença afastou a qualificadora do rompimento de obstáculo, reconheceu na segunda fase da dosimetria a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, considerando esta última preponderante, o que resultou no acréscimo de 01 (um) mês na reprimenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão apresenta três aspectos centrais: i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância diante do valor dos bens subtraídos e sua posterior restituição; ii) a adequada compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, considerando que o apelante não é multirreincidente; e iii) a manutenção ou alteração do regime inicial de cumprimento da pena fixado em semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR Inaplicabilidade do princípio da insignificância: Os bens furtados foram avaliados em aproximadamente R$ 350,00, quantia superior a 10% do salário mínimo vigente em 2021, patamar considerado pelo Superior Tribunal de Justiça como suficiente para afastar a tese da bagatela. Os objetos subtraídos consistem em instrumentos de trabalho dotados de relevante utilidade prática e econômica, circunstância que reforça a expressividade da lesão patrimonial. A posterior restituição não descaracteriza a consumação do crime nem autoriza a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a subtração se perfectibiliza com a inversão da posse. Reincidência e habitualidade delitiva: O réu ostenta condenação anterior definitiva, demonstrando habitualidade delitiva que acentua a reprovabilidade da conduta e afasta a possibilidade de reconhecimento da mínima ofensividade. A jurisprudência do STJ é firme em repelir a aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência, especialmente em crimes patrimoniais, sob pena de premiar a reiteração criminosa. Compensação integral entre agravante e atenuante: O apelante confessou o delito de forma espontânea, integral e relevante, colaborando efetivamente com a instrução processual. Embora tecnicamente reincidente, não ostenta multirreincidência, possuindo apenas uma condenação anterior. A jurisprudência do STJ, consolidada na Tese 585, estabelece que a reincidência deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, admitindo tratamento diverso apenas em casos de multirreincidência. Regime inicial de cumprimento: A fixação do regime inicial não decorre exclusivamente da quantidade da pena, mas também da análise das circunstâncias judiciais e da reincidência. O regime semiaberto se revela adequado e proporcional diante da reincidência do agente, atendendo ao disposto na Súmula 269 do STJ, que admite a imposição deste regime a réus reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionamento da pena para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com manutenção do regime inicial semiaberto e demais disposições da sentença. Tese de julgamento: "A reincidência simples deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, sendo admissível a preponderância da agravante apenas nos casos de multirreincidência, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, I, 65, III, "d", e 155, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.913.515/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 10/05/2021; STJ, HC 358.654/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 04/11/2016; STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 24/06/2022; STJ, Súmula 269. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8099507-08.2022.8.05.0001, da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante A.G.S.L. e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data de assinatura no sistema.